Tribunal: CARF
Processo: 19515.004543/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004543/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.725 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
DILO PEREIRA SOARES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da impugnação, se
questionada. Nesse particular, o recurso não poderá ser provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004543/2010-12
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.725 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004543/2010-12

Foi lavrado, por Auditor Fiscal da Defis/São Paulo, o Auto de Infração de fls. 118/130,
referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2006 O crédito tributário
apurado está assim constituído:
Imposto...
23.921,21
Juros de Mora (calculados até 30/11/2010)...
11.974,95
Multa Proporcional (passível de redução)...
17.940,90
Valor do Crédito Tributário Apurado...
53.837,06
A ação fiscal levada a efeito pela autoridade lançadora foi determinada por meio do
Mandado de Procedimento Fiscal no 07190000/04956/09.
Foi elaborado pela fiscalização o Termo de Verificação Fiscal (TVF) constante das fls.
118/123, no qual está registrado que em procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias (IRPF do Exercício de 2006, ano-calendário 2005), foi
utilizada na auditoria fiscal a Declaração de Ajuste Anual (DAA), modelo completo,
entregue em 25/04/2006, ND 07/24.583.226.
O TVF é composto pelos seguintes tópicos: 1. Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF Ex. 2006/Ac. 2005; 2. Relação de termos lavrados, manifestações do
contribuinte e documentos obtidos na fiscalização; 3. Constatações, e 4. Auto de
Infração – IRPF – Ex. 2006/Ac. 2005.
No período de 14/10/2009 a 01/10/2010, foram emitidos RPF, Termo de Início de
Fiscalização, Termo de Intimação Fiscal e Termos de Continuação de Ação Fiscal.
Além disso, foram encaminhados ofícios aos cartórios do 15o Tabelião de Notas e 18o
Ofício de Notas do Rio de Janeiro.
Foram glosados, a título de dispêndio de recursos, os pagamentos relativos a
empréstimo com Tufi José Bassil Neto e ao Consórcio Rodobens – Grupo 6086, cota
183-0 – Toyota.
Com base na DAA e nos documentos entregues pelo Contribuinte, foi elaborada tabela
discriminando mensalmente as origens e os dispêndios de recursos, anexa ao TVF, fls.
121/123. Levantou-se incompatibilidade mensal não condizente com os rendimentos
declarados/conhecidos, resultando em omissão de rendimentos tributáveis decorrente de
Variação Patrimonial a Descoberto.
Em consequência, depois de analisar os documentos e esclarecimentos constantes dos
autos, a fiscalização apurou a infração a seguir, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal anotados no Auto de Infração e no TVF, fls. 118/123 e 126/128:
001 – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Fato Gerador
Valor Tributável (R$)
Multa (%)
31/12/2005
86.986,21
75
A omissão é relativa à Variação Patrimonial a Descoberto verificada no mês de
dezembro.
DA IMPUGNAÇÃO
Depois de cientificado do lançamento, em 09/12/2010, o Contribuinte, por intermédio
de seu procurador, apresenta Impugnação em 14/04/2011, fls. 133 e 148/160, cujas
alegações seguem adiante sintetizadas.
Tempestividade
Afirma que o AR de fls. 133, datado de 09/12/2010, foi recebido na mesma data de
postagem junto aos correios, evidenciando irregularidade cometida na intimação.
“Como poderia a Impugnante ter sido cientificada em seu domicílio, na mesma data em
que o documento foi postado na agência dos Correios?” Tal situação evidencia que a
data aposta no AR encontra-se incorreta.
Argumenta que o aviso também não está assinado, não tem identificação de quem teria
recebido a intimação, constando apenas a palavra “Juonaldo”, sendo que no condomínio
onde reside não existe empregado com este nome, conforme declaração do Síndico.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.725 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004543/2010-12

Entende que só foi regularmente intimado do lançamento em 15/03/2011, quando seu
procurador teve vista dos autos perante a Divisão de Controle e Acompanhamento
Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil 2 no Rio de Janeiro.
Pontua que o documento de comprovação da intimação, o AR, é nulo de pleno direito,
não produzindo qualquer efeito, sendo que o prazo de 30 dias para oferecimento da
impugnação começou a fluir no dia 16/03/2011, restando tempestiva a impugnação, que
deve ser regularmente processada.
Exigência fiscal
O Impugnante faz remissão aos atermos do Auto de Infração. Declara que a autuação é
improcedente pelos motivos que passa a expor e demonstrar.
Decadência
Menciona a Lei no 7.713/1988, os artigos 150, §4o, e 156, inciso V, todos do Código
Tributário Nacional (CTN) e julgados administrativos e do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) para formar convicção de que o lançamento referente ao ano calendário de 2005
estaria decadente, uma vez que tomou ciência em 15/03/2011, por iniciativa da
Impugnante, e não mais poderia ter sido efetuado o lançamento cujo fato gerador
supostamente teria ocorrido em 31/12/2005.
Nulidade por cerceamento de defesa
Ressalta que o procedimento administrativo encontra-se eivado de vício insanável,
prejudicando de forma determinante o Impugnante no exercício de seu direito de defesa
constitucionalmente assegurado.
Anota que foi intimado a apresentar documentos hábeis e idôneos para comprovar a
origem dos seus rendimentos, do seu patrimônio e dos depósitos efetuados nas duas
contas correntes conjuntas com seu cônjuge.
O procedimento fiscal era desenvolvido por auditores fiscais lotados na cidade de São
Paulo e todas as justificativas, esclarecimentos e documentos foram entregues pelo
Impugnante e seus advogados perante a Superintendência da 7a Região Fiscal no Rio de
Janeiro.
O cerceamento do direito de defesa constata-se pela leitura do documento de fls. 88/90
(120/123 meio digital), visto que o Impugnante não foi intimado para se manifestar
sobre essas constatações antes da autuação.
Entre o último esclarecimento prestado à autoridade lançadora em 05/07/2010, fl. 52 (56
meio digital), e a autuação, em 07/12/2010, transcorreu prazo razoável para que a
Fiscalização pudesse ter assegurado ao Impugnante o seu direto de defesa no sentido de
contestar os cálculos de forma precisa e objetiva sem a pressão pelo prazo
improrrogável de defesa de apenas 30 (trinta) dias. Esta providência teria afastado
qualquer autuação, ou seria imputado ao Contribuinte “em valor muito abaixo daquilo
que ora lhe está sendo imposto”.
Pugna, portanto, pela nulidade do lançamento, com base no artigo 5o, incisos LIV e LV,
da Constituição Federal, bem como pela determinação do inciso II do artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Pontua que o acréscimo patrimonial a descoberto decorre de quatro fatores:
1. A desconsideração das variações patrimoniais positivas da cônjuge, confirmadas e
aferidas pela Fiscalização nos autos do Processo Administrativo no 19515004544/2010-
59;
2. O aumento de capital realizado na sociedade Areal Cred Fomento Mercantil Ltda, no
valor de R$ 75.000,00, tendo em vista que este dispêndio não ocorreu;
3. O saldo da aplicação financeira mantida Junto ao Banco Bradesco, no valor de R$
93.313,00, que não poderia ter sido integralmente considerado pela fiscalização, porque
teve origem em transferências em contas correntes do casal; e
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.725 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004543/2010-12

4. O empréstimo entre cônjuges, reputado como ocorrido em dezembro do ano de 2005,
valor que é “totalmente neutralizado caso seja feita a apuração da variação patrimonial
em conjunto do casal, pois a disponibilidade em um dos cônjuges corresponde ao
mesmo valor do dispêndio no outro”.
Pedidos
O Impugnante requer:
1. Anulação da intimação de fl. 100 (133 do processo digital);
2. Anulação do lançamento por ocorrência de cerceamento do direito de defesa;
3. Acolhimento da preliminar de decadência;
4. No mérito, seja julgado inteiramente improcedente o lançamento.
É o Relatório.
A decisão de piso não conheceu da impugnação ofertada por intempestividade,
conforme ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, rejeita-se
a preliminar de tempestividade suscitada, ficando prejudicada a apreciação do mérito.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento são incompetentes para
apreciar a impugnação apresentada intempestivamente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a impugnação à decisão de primeira instância foi entregue tempestivamente;
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tempestividade da oferta da impugnação em 1a instância.
A decisão de piso foi assim prolatada:

(...) Destaca-se que os meios utilizados para intimação estão regulamentados pelo o art.
23 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.725 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004543/2010-12

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997).
(...).
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005).
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
(...).
O Decreto esclarece no § 3o do artigo 23 que os meios de intimação – pessoal ou por via
postal – não estão sujeitos a ordem de preferência. Assim, nenhuma irregularidade pela
escolha da via postal.
Estão revestidas de regularidade todas as intimações realizadas por via postal no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, entendimento corroborado pela jurisprudência
do antigo Conselho de Contribuintes (CC) e atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), conforme ementários a seguir:
Acórdãos - CC
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL – Não é necessário que a
notificação de lançamento seja feita pessoalmente ao sujeito passivo, bastando que seja
feita por via postal recebida no domicílio do contribuinte. (Acórdão 104-5.476/86).
INTIMAÇÃO ENVIADA AO DOMICÍLIO FISCAL- REGULARIDADE- A intimação
por via postal considera-se perfeita quando o AR tenha sido encaminhado para o
domicílio fiscal do contribuinte, ainda que recebido pelo porteiro. (Ac. 1o CC 108-
06254/2.000)
INTIMAÇÃO ENTREGUE NO DOMICÍLIO FISCAL- Considera-se válida a intimação
encaminhada e recebida no domicílio fiscal declinado na declaração de rendimentos,
mediante aviso de recepção. (Ac. 1o CC 104-16518/1.998)
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Antiga súmula do Conselho de
Contribuintes, renumerada cfe. Portaria CARF no 106, de 21/12/2009, publicada no
DOU de 22/12/2009, p. 70 a 72)
(...)
Logo, para definir se o litígio foi instaurado com a impugnação apresentada, torna-se
necessário trazer à colação o disposto no artigo 14, combinado com o artigo 15, ambos
do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta dias),
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Caracterizada a ciência do lançamento em 09/12/2010, resta evidente a
intempestividade da Impugnação apresentada em 14/04/2011, fls. 133 e 148.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.725 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004543/2010-12

O Ato Declaratório Normativo no 15/1996, do Coordenador-Geral do Sistema de
Tributação, dispõe que o prazo para a reclamação administrativa é fatal e peremptório,
não sendo cabível o julgamento de primeira instância em impugnações intempestivas,
salvo para apreciar preliminar de tempestividade, conforme a seguir transcrito:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Com efeito, sendo intempestiva a impugnação, não há litígio instaurado, posição
sedimentada pela jurisprudência administrativa, como se vê pela ementa a seguir:
NORMAS PROCESSUAIS – ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA –NÃO
CONHECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – Correto o posicionamento
do Colegiado de primeiro grau ao deixar de conhecer da impugnação apresentada
após o prazo de trinta dias, contados da data em que foi feita a intimação da exigência,
conforme
previsto
no
artigo
15
do
Decreto
no
70.235/72.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO
PROCESSUAL – A declaração de intempestividade da impugnação, pelo Acórdão de
primeiro grau, além de impedir a instauração da fase litigiosa do procedimento,
restringe o mérito a ser examinado no âmbito do recurso voluntário, que fica limitado à
contrariedade oferecida a essa declaração. 1o Conselho de Contribuintes / 6a. Câmara
/ ACÓRDÃO 106-14.559 em 14.04.2005. Publicado no DOU em: 22.06.2005.
Imperioso frisar que o Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, com total obed
regula o Processo Administrativo Fiscal, não se vislumbrando nenhuma hipótese de
nulidade.
A ciência do lançamento, como demonstrado nesta decisão, ocorreu com observância
das regras legais estabelecidas, com destaque para o conteúdo do artigo 23 do Decreto
no 70.235/1972.
Diante do exposto, nos termos da legislação pertinente, encaminho o meu VOTO no
sentido de não conhecer da Impugnação, o que resulta na manutenção do crédito
tributário apurado.

No caso concreto, o contribuinte trata da tempestividade da impugnação, única
matéria apreciada pela autoridade julgadora de primeira instância, de forma que voto pelo não
conhecimento da impugnação.
Como indicado na decisão recorrida, a ciência do feito fiscal ocorreu em
09/12/2010, conforme documento de fl. 133. A impugnação foi recebida em 14/04/2011, como
se verifica às fls. 148 e ss. Destarte, a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, sendo,
portanto, intempestiva, tendo em vista a contagem do prazo de trinta dias (arts. 15 e 5o do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972). Assim, a decisão de piso está correta em atestar que
não foi instaurado o contraditório, sendo forçoso o reconhecimento da revelia do sujeito passivo.
Vale destaque a informação prolatada pela decisão recorrida no sentido de ser o
efetivo endereço do contribuinte, a qual me alinho e utilizo como fundamento para presente
decisão, nos termos do art. 114, parágrafo 12, inciso I, do novo RICARF (Portaria MF
1634/2023):

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.725 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004543/2010-12

O Contribuinte afirma que a Impugnação apresentada em 10/9/2012 é tempestiva, uma
vez que recebeu a intimação do auto de infração em 12/8/2012.
Lavrado o Auto de Infração, fls. 118/130, a ciência do lançamento foi efetivada por via
postal em 09/12/2010, fl. 133. O AR foi encaminhado e entregue no domicilio fiscal
eleito pelo Contribuinte (artigo 127 do CTN), qual seja, Avenida Lúcio Costa, no 17500,
Apartamento 103, Recreio, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22795-006, o qual foi informada
na DAA do exercício 2006, fls. 21/23.
Alega o Contribuinte que o AR datado de 09/12/2010 foi recebido na mesma data de
postagem junto aos correios, evidenciando irregularidade cometida na intimação.
Referido AR também não está assinado, não tem identificação de quem teria recebido a
intimação, constando apenas a palavra “Juonaldo”, pessoa/empregado inexistente no
condomínio onde reside. Entende que a intimação é nula.
Por isso, argumenta que só foi regularmente intimado da exigência em 15/03/2011,
quando seu procurador teve vista dos autos na Divisão de Controle e Acompanhamento
Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil 2 no Rio de Janeiro, começando a
fluir o prazo de 30 dias para apresentar defesa no dia 16/03/2011, sendo, portanto,
tempestiva a impugnação.
Nota-se que para o mesmo endereço da ciência do lançamento foram encaminhados,
também por via postal, os atos expedidos pela autoridade fiscal durante a fiscalização,
tais como Termo de Início de Fiscalização, Termo de Concessão de Prorrogação de
Prazo, Termo de Intimação Fiscal e Termos de Continuação da Ação Fiscal, os quais
foram normalmente recebidos pelo Contribuinte, sem qualquer questionamento, como
mostra o conteúdo das fls. 4/20.
(...)
Portanto, lavrado o Auto de Infração em 07/12/2010, não se verifica qualquer
irregularidade na intimação efetivada no dia 09/12/2010, conforme fls. 118/133. São
desprovidos de validade os argumentos expostos na peça de defesa visando anular o AR
constante da fl. 133. Não tem sentido suscitar como causa de nulidade a
agilidade/rapidez imprimida na ciência do Auto de Infração ao Contribuinte.

Não é outro senão o verbete sumular vinculante ao caso (art. 114, parágrafo 12, I,
do RICARF (Portaria MF 1634/2023):
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Antiga súmula do Conselho de
Contribuintes, renumerada cfe. Portaria CARF no 106, de 21/12/2009, publicada no
DOU de 22/12/2009, p. 70 a 72)

O contribuinte não veicula qualquer prova em relação a ser “Juonaldo” um
suposto terceiro estranho que recebeu o aviso de recebimento em sua residência (edifício) ou que
não seria razoável que a tentativa de intimação tenha se dado no mesmo dia. O aviso de
recebimento encartado nos autos é fidedigno e não merece ser desprezado por inexistir outros
elementos comprobatórios que comprometa sua veracidade.
Portanto, a apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da
fase litigiosa do processo administrativo fiscal, razão pela qual o conhecimento do recurso fica
adstrito à análise da tempestividade, ora afastada.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.725 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004543/2010-12

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 237
DF CARF MF
Original